Tribunal: TJPA
Processo: 0815226-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815226-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVI DE PAULA LEITE

PACIENTE: RODRIGO DO NASCIMENTO TORRES

IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGREESSO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0815226-16.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DAVI DE PAULA LEITE – OAB/MT 21.146

PACIENTE:

RODRIGO NASCIMENTO TORRES

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0800961-52.2021.8.14.0115

RELATOR: DESEMBARGADOR ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA SOBRE A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO EM MARCOS DE 90 (NOVENTA) DIAS (ART. 316, CPP). NÃO CABIMENTO. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312, CPP. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE DESCUMPRIU AS CONDIÇÕES DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM OUTRO FEITO, APÓS PRISÃO EM FLAGRANTE PELO MESMO DELITO. DADOS DE SUA VIDA PREGRESSA. OUTRAS ANOTAÇÕES PELO CRIME DE TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ALEGADA PROJEÇÃO DA PENA QUE ENSEJARÁ A IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR, QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A PENA OU REGIME DE SEU CUMPRIMENTO.

ALEGADO PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ALEGADA PATERNIDADE DE FILHO DE TENRA IDADE (ART. 318, VI, CPP). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. A Suprema Corte estabeleceu que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, SL 1395 MC-Ref, Tribunal Pleno, 04/02/2021). Na espécie, a prisão do paciente foi reavaliada dentro do prazo legal por duas vezes antes das alegações finais, estágio em que se encontra a ação penal atualmente.

2. Hipótese em que a custódia cautelar se faz necessária para o acautelamento da ordem pública, dada a lista de anotações criminais pelo delito de tráfico de drogas que o paciente ostenta (uma ação penal na qual foi preso preventivamente e absolvido por ausência de prova; uma penal na qual foi agraciado com a liberdade provisória, mas cujas condições descumpriu frontalmente, e; a ação penal originária do presente
habeas corpus
). Tal cenário sugere fortemente que o paciente parece fazer da prática delitiva parte do seu meio de vida e que, acaso posto em liberdade, permanecerá propenso a delinquir, revelando-se incipientes tanto a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como a imposição da prisão domiciliar.

3. Eventuais c
ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, a teor da Súmula n.º 08 do TJ/PA.

4. Quanto à alegada paternidade de filho de tenra idade (art. 318, VI, CPP), o paciente não demonstrou ser o único responsável pela criança, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

5. Ordem conhecida e denegada, na esteira do parecer ministerial.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado DAVI DE PAULA LEITE
,
em favor de
RODRIGO NASCIMENTO TORRES
, que responde
à
ação penal perante JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO, pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06).

O impetrante alega que há flagrante ilegalidade na decisão denegatória de pedido de revogação de prisão preventiva em razão: (I) da falta de reanálise da prisão a cada 90 (noventa) dias, conforme preconizado pelo art. 316, parágrafo único do CPP; (II) da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, e; (III) do preenchimento das exigências legais para a concessão da liberdade provisória.

Argumenta que o paciente é réu primário, possui bens e residência fixa no distrito da culpa e é pai de filho menor de idade (02 anos de idade), o qual, segundo afirma, encontra-se sem representante legal e sozinho, padecendo pela ausência dos genitores. Acrescenta que a segregação imposta ao paciente está fundada unicamente nas declarações de testemunhas inidôneas, no caso, milicianos que tentam acusar o paciente para justificar seus atos.

Por fim, alega omissão do Estado por ausência de laudo toxicológico válido, aduzindo que, acaso sobrevenha a condenação do paciente, o regime imposto obrigatoriamente será o aberto, tendo em vista seus predicados pessoais (primariedade), mais uma razão pela qual, a prisão cautelar merece ser revogada.

Requer, ao final, a concessão da ordem a fim de que seja “relaxada” a prisão do paciente ou lhe seja concedida liberdade provisória mediante a imposições das medidas alternativas do art. 319 do CPP, com a expedição do competente alvará de soltura. Caso não seja o entendimento, pugna subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com ou sem uso de tornozeleira eletrônica, a ser cumprida no endereço indicado na exordial.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, momento em que indeferi a medida liminar, solicitei informações da autoridade inquinada coatora e determinei o posterior envio do feito ao Ministério Público para parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Num. 7847377), o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opinou pelo CONHECIMENTO do presente
writ
e, no mérito, pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação constitucional visa à concessão de ordem para revogação da prisão preventiva do paciente. Está ancorada nas seguintes alegações: (I) ausência de revisão periódica da necessidade do édito constritivo (art. 316, p. único do CPP); (II) ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP; (III) fundamentação inidônea do decreto constritivo, fundado unicamente nas declarações de testemunhas inidôneas, no caso, milicianos; (IV) projeção da pena que ensejará a imposição do regime aberto, e; (V) omissão do Estado quanto à apresentação do laudo toxicológico. Ao mesmo tempo, alega que o paciente reúne os requisitos legais para a obtenção da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Em apoio, invoca condições pessoais favoráveis, a saber, primariedade, bens e residência fixa no distrito da culpa e a paternidade de filho menor de idade (02 anos de idade), que, alegadamente, encontra-se sofrendo com a ausência dos genitores.

Registro de plano que o pleito não merece acolhimento. Explico, tópico a tópico.

1.

AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DO ÉDITO CONSTRITIVO (ART. 316, P. ÚNICO DO CPP):

O Excelso STF interpretou a disposição contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, fixando o entendimento de que referida regra estabelece um dever de revisão periódica da prisão preventiva em marcos de 90 (noventa) dias, mas que, todavia, a falta de revisão dentro desse prazo não

implica, por si só, a imediata revogação da prisão.

Deveras, estabeleceu a Suprema Corte que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (STF, SL 1395 MC-Ref, Tribunal Pleno, 04/02/2021).

A seu turno, o Colendo STJ segue essa mesma linha, aduzindo que “a nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias [...] contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão” (AgRg no HC 618.069/SP, Quinta Turma, DJe 17/12/2020). No mesmo sentido: STJ - QO no PePrPr: 4 DF 2020/0320402-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/06/2021.

Senão, vide:

PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. PRISÃO. REVISÃO PERIÓDICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MAGISTRADOS. COMPETÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. ART. 33, II, DA LOMAN. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. ALTERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. CAUTELARES PESSOAIS. MANUTENÇÃO. 1. Cuida-se de revisão periódica da necessidade da manutenção da prisão domiciliar monitorada cumulada com medidas alternativas do art. 319 do CPP imposta aos custodiados. 2. A competência para o exame da necessidade de manutenção da prisão imposta a magistrados atuantes em Tribunais de segundo grau de jurisdição é da Corte Especial, em vista da interpretação conjunta do art. 33, II, da LOMAN e o art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. O prazo da reavaliação da custódia cautelar, fixado pelo art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, em períodos de 90 dias, não é peremptório e sua eventual inobservância não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Precedentes do STF e do STJ. 4. O reexame periódico da manutenção da prisão cautelar é balizado pela ocorrência ou não de modificação nas circunstâncias fáticas que subsidiaram, na primeira oportunidade, a adoção da medida, de forma que: a) ocorrendo modificação na situação fática, cabe verificar se a prisão se tornou desnecessária, independentemente do prazo de sua duração; e b) se as circunstâncias verificadas inicialmente se mantiverem presentes, deve-se averiguar se a manutenção da prisão se tornou excessivamente longa. Precedentes. 5. Mantidas as circunstâncias fáticas, a fundamentação da revisão da prisão preventiva não exige a invocação de elementos novos, razão pela qual, para o cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, é suficiente que as decisões que mantêm as prisões preventivas contenham fundamentação mais simplificada do que aquela empregada nos atos jurisdicionais que as decretaram. 6. Na hipótese concreta, não houve alteração de panorama quanto ao fumus comissi delicti, pois as teses defensivas apresentadas pelos custodiados confundem-se com o mérito da ação penal e devem, assim, ser averiguadas no momento oportuno. 7. Quanto ao periculum libertatis, na hipótese dos autos, um dos crimes imputados aos custodiados é o da lavagem de dinheiro, crime permanente em relação ao qual apenas a total segregação social dos investigados é capaz de estancar a dinâmica criminosa, que se pratica muitas vezes a distância, através do uso das modernas ferramentas digitais de comunicação. Precedente. 9. Não o suficiente, ainda que as medidas cautelares reais de sequestro de bens dos arts. 125 e 132 do CPP pudessem impedir a continuidade do crime de lavagem de dinheiro, não há notícias de que a acusação tenha logrado identificar e localizar os proveitos das infrações penais imputadas aos custodiados, de forma que o patrimônio oculto só poderá ser revelado com a continuidade da persecução penal e o início da instrução processual. 10. Como afirmado na decisão de decretação da prisão, as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, se impostas isoladamente e desacompanhadas da restrição cautelar da liberdade, não seriam suficientes para a garantia dos interesses protegidos pelo art. 282 do CPP. 11. O art. 318-B do CPP prevê expressamente a possibilidade de a medida da prisão domiciliar não se mostrar casuisticamente suficiente para a garantia da ordem pública e da persecução penal, admitindo, assim, a aplicação concomitante das medidas alternativas do art. 319 do CPP, o que se revelou pertinente na hipótese dos autos. 12. Em relação ao periculum, portanto, igualmente, não ocorreram modificações no cenário avaliado na ocasião da decretação da prisão, pois o impedimento da ocorrência de novos atos lesivos à ordem pública e a geração de novos riscos à efetividade do processo penal representa a própria satisfação do propósito pelo qual foi imposta a medida de segregação da liberdade. 13. Em vista da manutenção das circunstâncias fáticas, não se verifica excesso de prazo da imposição de medidas cautelares pessoais, pois ação penal está em regular tramitação e a defesa dos custodiados está sendo exercida em sua plenitude, além de que se tratar da primeira reavaliação periódica da manutenção da prisão domiciliar. 14. Em revisão, medidas prisionais mantidas.

(STJ - QO no PePrPr: 4 DF 2020/0320402-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 22/06/2021)

1.1.
DAS REVISÕES REALIZADAS NA HIPÓTESE DOS AUTOS:

Ademais, compulsando os autos da ação penal originária (0800961-52.2021.8.14.0115), verifico que, após a prolação da decisão inquinada coatora (denegatória de pedido de revogação da preventiva) em
06/08/2021
, o juízo processante realizou Audiência de Instrução em
14/10/2021
, na qual o magistrado singular analisou novo pleito de revogação da prisão preventiva, deduzido em audiência pela defesa do réu, na qual foi alegado excesso de prazo para juntada do laudo toxicológico definitivo e a necessidade de concessão de prisão domiciliar, para tratamento de problema de saúde auditiva.

Logo, houve reavaliação judicial acerca da presença dos requisitos cautelares da prisão 70 (setenta) dias após o último referendo da medida, ou seja, dentro do prazo preconizado pelo CPP.

Na sequência, dentro do prazo legal novamente, em
10/01/2022
, houve nova averiguação da presença dos requisitos por ocasião do julgamento de novo Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, na qual foram analisados adicionalmente o argumento do hipotético regime inicial aberto para cumprimento da pena, a que teria direito o paciente, e o argumento de paternidade de menor impúbere.

Ato contínuo, a situação fático-jurídica do paciente foi analisada em sede de cognição sumária por este Relator por ocasião do indeferimento da liminar no presente
writ
, em
14/01/2022
.

Portanto, o propósito da lei, de que a necessidade da manutenção da prisão periodicamente seja reavaliada a cada 90 (noventa) dias, como prazo impróprio, vem sendo cumprido e será mais uma vez satisfeito com o novo exame a ser procedido no julgamento de mérito do presente remédio.

2.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP e FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO (DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS INIDÔNEAS, NO CASO, MILICIANOS):

Na decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva, o juízo processante demonstrou tanto a ocorrência dos pressupostos para a imposição da
ultima ratio
– a saber, a materialidade e os indícios de autoria do fato criminoso – como justificou suficientemente a necessidade da constrição aplicada ao paciente, a partir da constatação de elementos reveladores do risco concreto de reiteração delitiva, a saber (Num. 28177131):

"Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado se verifica
pelo risco concreto de reiteração delitiva.
O autuado já responde a processo criminal nesta Comarca, por crime de tráfico de drogas, tendo descumprido as condições da liberdade provisória
, inclusive a de recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar casas noturnas e similares. Agora,
foi novamente surpreendido portando entorpecente, balança de precisão e dinheiro, em que pese lhe ter sido confiada a liberdade provisória.
Logo, é intuitivo que, solto, o autuado coloca em risco a ordem pública.” – Destaquei.

A seu turno, na decisão 06/08/2021, que manteve a prisão preventiva, o magistrado primevo reafirmou novamente:

“Como afirmado, o réu responde a processo criminal nesta Comarca, por crime de tráfico de drogas,
tendo descumprido as condições da liberdade provisória, inclusive a de recolhimento domiciliar noturno e proibição de frequentar casas noturnas e similares. Mesmo sendo recente o primeiro tráfico imputado, voltou a ser preso pelo mesmo fato, restando claro o risco para a ordem pública.

N
ota-se, igualmente,
que o réu não é imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 (seis) anos, vez que o filho encontra-se com a mãe,
o que afasta a incidência do art. 318 do Código de Processo Penal.

Não há que se falar em excesso de prazo da prisão preventiva. O acusado está preso há menos de 2 (dois) meses, estando o processo já ingressando na instrução processual. Além disso, a existência de emprego lícito não afasta a necessidade, nesse momento processual, da custódia cautelar.” – Destaquei.

Na decisão proferida em audiência, em 14/10/2021, o juiz inquinado coator assim esclareceu:

“Com efeito, a certidão de antecedentes criminais do réu deixa entrever que ele possui outras anotações, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, sendo a cautelar necessária para evitar a reiteração delitiva. Ademais, não se pode falar em excesso de prazo.
A instrução processual já foi encerrada, em tempo razoável, estando pendente apenas a juntada do laudo toxicológico definitivo.

De mais a mais, o réu não é portador de doença grave que o incapacite ao cumprimento da cautelar,
não se amoldando ao que está previsto no artigo 318, II, do CPP, sendo certo que o tratamento de saúde, quanto à doença auricular, pode ocorrer nas dependências da própria Unidade Prisional, ou mediante condução a hospital próximo àquela localidade, a critério do Diretor do Estabelecimento e conforme a necessidade apresentada.

Dessa forma, por ora, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva e a concessão de prisão domiciliar.” – Destaquei.

Por fim, na decisão que julgou o último pedido de revogação da preventiva formulado pela defesa, o magistrado singular assentou:

“Em análise dos autos,
não há fato novo que justifique a revisão da cautelar aplicada.

Já houve audiência de instrução e julgamento, sendo que os autos aguardam unicamente a juntada do laudo pericial toxicológico definitivo, para apresentação dos memoriais e sentença.

É bem de ver que, desde o fato criminoso (flagrante) até a presente data, passaram-se apenas pouco mais de 6 meses, tendo ocorrido o encerramento do inquérito policial, denúncia e instrução processual, de forma que não se pode falar em excesso de prazo.

Ademais, não há que se falar no cabimento da revogação da prisão preventiva pelo hipotético regime inicial de cumprimento de pena a que o acusado teria direito, caso condenado. Com efeito, o crime de tráfico de drogas possui preceito secundário de reclusão, de 5 a 15 anos, de modo que não se pode assegurar um regime inicial hipotético mais brando ao réu, mormente o regime aberto, incompatível com a pena mínima abstrata.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a prisão preventiva, cautelar que é, não é incompatível com o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Dessa forma, não há desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada no perigo concreto de reiteração delitiva.

Com relação à prisão domiciliar, o próprio réu informa que seu filho está aos cuidados da genitora, de forma que não é ele o único responsável por criança de tenra idade, estando ausentes os requisitos do inciso VI do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, INDEFIRO a revogação da prisão preventiva e a substituição por prisão domiciliar.” – Destaquei.

Logo, descabe falar em constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva imposta ao paciente foi ampla e devidamente justificada nos autos, estando as decisões acima colacionadas em harmonia com o disposto no art. 93, IX da CF e com o art. 312 do CPP.

De fato, como ressaltado pelo julgador singular, o paciente evidencia estar propenso à prática delituosa, pois desrespeitou frontalmente a tentativa estatal de lhe conferir liberdade. Registro: em 21/03/2020, o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porém conseguiu obter a liberdade provisória sem fiança, mediante a imposição de medidas cautelares, como o recolhimento noturno em seu domicílio e proibição de frequentar casas noturnas e similares (Auto de Prisão em Flagrante n.º 0001821-23.2020.8.14.0115, Num. 24340530 - Pág. 15).

Ocorre que, passado curto espaço de tempo, desrespeitou a medida cautelar imposta e, pior, envolveu-se em nova anotação de tráfico de drogas, resultando na instauração da presente ação penal, cujos autos dão conta de que o paciente foi encontrado com 62,8g (sessenta e dois gramas e oitocentos miligramas) de substância análoga ao crack, 01 (uma) balança de precisão, 03 (três) smartphones, 02 (dois) relógios de pulso da marca “Invicta”, 02 (duas) jóias análogas a ouro e a quantia de R$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), tudo dentro do seu veículo, com a informação prestada pelos policiais militares de que o paciente estaria comercializando o entorpecente no entorno de uma casa de shows (SKINA BRASIL), na cidade de Novo Progresso (Num. 28747956).

Tal fato demonstra ser incipiente tanto a aplicação da liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), como a imposição da prisão domiciliar, pois tais medidas comprovadamente já não obstaram no passado – e nada leva a crer que poderão impedir, atualmente – a participação do paciente em novos delitos.

Outrossim, a certidão de antecedentes criminais do réu (Num. 28087811), contém mais outra anotação pelo crime de tráfico de drogas, em 2009, na comarca de Paragominas (Ação Penal n.º 00042062120098140039), sua cidade natal, onde teve sua prisão preventiva decretada, sendo após, absolvido por ausência de materialidade.

Tal cenário sugere fortemente que a revogação da prisão processual representa risco à ordem pública, na medida em que o paciente parece fazer da prática delitiva parte do seu meio de vida.

Ora, é
firme a jurisprudência do Colendo STJ no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

E, nessa toada:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI.
PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO TEMPORÁRIA NÃO CUMPRIDA.
INVESTIGADO FORAGIDO.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime (modus operandi) e a periculosidade do agente, aferível a partir da sua reiteração na prática delitiva (reincidente específico); além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista a condição de foragido do acusado.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 161.964/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022) – Destaquei.

HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente
, evidenciada, especialmente, pelo
risco real de reiteração na prática de condutas delitivas
, uma vez que possui condenação pela prática dos crimes de furto qualificado tentado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito,
tendo cometido delito em exame quando usufruía do benefício da saída temporária, o que demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

3. A alegação concernente à ausência de contemporaneidade da custódia cautelar não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedente.

4. Ordem denegada.

(HC n. 652.800/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/5/2021) – Destaquei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA CAUTELAR E A PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a periculosidade do paciente ante o elevado risco de reiteração delitiva, porquanto responde a outras acusações, por crime de natureza semelhante, bem como por imputações pelos delitos de tentativa de homicídio qualificado e tráfico de entorpecentes, circunstâncias a demonstrar a presença de sólidos indícios de que faz da prática delitiva seu meio de vida.
4. A prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 5. Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado. 6. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 460318 SP 2018/0180987-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2018) – Destaquei.

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU COM EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 3. A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e, em regra, se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. No caso, tendo em vista que o paciente é reincidente, não é aplicável o aludido princípio. 4. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
5. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por ostentar diversas passagens pela polícia (posse de drogas para consumo, tráfico, roubo qualificado, estelionato e furtos simples consumados e tentados), bem como quatro condenações, sendo três definitivas (roubo qualificado, furto simples tentado e lesão corporal) e uma não definitiva (furto simples). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 391923 SP 2017/0054586-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017) – Destaquei.

Com efeito, há razão plausível para crer que a liberdade do paciente acarretará sim, risco à ordem pública, pois significaria um grande estímulo para a continuidade de práticas delitivas.

Justificada amplamente pelo juízo primevo a necessidade da segregação para garantia da ordem pública, resta superada, igual e consequentemente, a alegação de fundamentação inidônea suscitada pelo impetrante, pois o decreto constritivo claramente não se baseou unicamente nas declarações de testemunhas supostamente inidôneas, mas sopesou elementos concretos presentes nos autos.

3.

PROJEÇÃO DA PENA QUE ENSEJARÁ A IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO;

Noutra perspectiva, defendeu o impetrante que o regime inicial para o cumprimento da pena relativo ao crime em que o paciente está sob acusação, jamais será o fechado.

Porém, sobre o assunto, decidiu o STJ que a prisão preventiva tem natureza cautelar e visa assegurar o bom andamento do procedimento penal, não guardando relação com a pena ou regime de seu cumprimento, a serem impostos após a análise de requisitos objetivos e subjetivos, depois da instrução e da dedução de todas as pretensões:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PACUMÃ. QUADRILHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO EM VÁRIOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE ESTEVE FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. 1. Dada às peculiaridades concretas do caso, de agente que integra, em tese, complexa organização criminosa, tanto que a denúncia apontou mais de vinte co-réus, havendo notícia de que há no país inúmeras pessoas envolvidas no mesmo esquema, dividido em quatro células criminosas com atuação em cinco Estados-federados, trabalhando de forma organizada, especializada na fraude contra a Previdência Social e na lavagem de dinheiro, a liberdade do acusado poderia ensejar, facilmente, a reiteração da atividade criminosa, indicando a necessidade de manutenção da custódia cautelar. 2. A atividade delituosa desenvolvida de maneira reiterada e habitual, sob a forma de quadrilha, justifica a segregação provisória como forma de se garantir a ordem pública, em razão do modus operandi do grupo. Precedentes. 3. O réu que empreende fuga após o crime dá mostras concretas de que pretende furtar-se à aplicação da lei penal. 4. Pedido de excesso de prazo anteriormente não submetido à apreciação do Tribunal a quo não pode ser apreciado por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. A prisão preventiva tem natureza cautelar e visa assegurar o bom andamento do procedimento penal, não guardando relação com a pena ou regime de seu cumprimento, a serem impostos após a análise de requisitos objetivos e subjetivos, depois da instrução e da dedução de todas as pretensões.
6. Pedido parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada

(STJ - HC: 115657 PE 2008/0203919-5, Relator: Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento: 06/02/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2009) – Destaquei.

Assim, o fato do crime, em tese, não ser passível de fixação do regime inicialmente fechado, quando do cumprimento da pena, não pode ser parâmetro para a prisão preventiva, cuja natureza cautelar destina-se justamente a garantir a fluência do processo penal.

Com isso, repilo este argumento.

E, ainda que assim não o fosse, o magistrado processante corretamente ponderou (Num. 46855608 - Pág. 2 da Ação Originária 0800961-52.2021.8.14.0115):

“(...)

Ademais, não há que se falar no cabimento da revogação da prisão preventiva pelo hipotético regime inicial de cumprimento de pena a que o acusado teria direito, caso condenado. Com efeito, o crime de tráfico de drogas possui preceito secundário de reclusão, de 5 a 15 anos, de modo que não se pode assegurar um regime inicial hipotético mais brando ao réu, mormente o regime aberto, incompatível com a pena mínima abstrata.”

De fato, não há lugar para o argumento do “hipotético regime inicial de cumprimento da pena” quando o tipo penal em questão alcança extensão de pena cominada que facilmente recomenda a fixação do regime inicial de pena fechado.

A jurisprudência da Suprema Corte e do STJ tem demonstrado que
a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum
da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, de sorte que a alegação do “hipotético regime inicial de cumprimento da pena” para justificar suposto direito à revogação da prisão preventiva, não encontra guarida nesta via do remédio heróico, pois envolve questões a serem analisadas após a instrução processual, em sentença, a partir de todo o acervo fático e probatório contido nos autos principais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. DOSIMETRIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM PRÉVIO WRIT, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.º 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não há ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão regimental para que o relator julgue monocraticamente o habeas corpus quando se fundamentar na jurisprudência dominante deste Superior Tribunal. (AgRg no RHC 119.330/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019). 2. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n.º 691/STF. Referido entendimento aplica-se na hipótese em que o writ de origem é conhecido como substitutivo de revisão criminal. Precedentes. 3. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.º 691 da Suprema Corte, pois a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias para fixar o regime inicial semiaberto
está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte e desta Corte Superior no sentido de que não há constrangimento ilegal na fixação de regime mais gravoso de cumprimento de pena caso a pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal por conta do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis dada a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2º e 3.º, ambos do Código Penal. De fato, a imposição do regime prisional não está condicionada somente ao quantum da pena.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 548761 PE 2019/0357659-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020) – Destaquei.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REGIME PRISIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do referido diploma legal. Precedentes.

2. Agravo regimental conhecido e não provido. "

(HC 146.119 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17⁄09⁄2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 26-09-2018 PUBLIC 27-09-2018) – Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2º, C, E § 3º, DO CP. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO VALOR DAS RES FURTIVA RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3º, DO CP.

[...]

5. O art. 33, § 3º, do CP dispõe que ' a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código '. Assim, conquanto a pena tenha sido fixada em 4 anos de reclusão, revela-se correta a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ' b ', do CP, tendo em vista o registro de circunstância judicial negativa (maus antecedentes) na primeira fase da dosimetria
(AgRg no AREsp n. 684.527⁄SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20⁄6⁄2018).

6. Ainda que a quantidade de pena fixada recomende o arbitramento de regime prisional mais brando, o respectivo recrudescimento se mostra adequado, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, se estabelecido com fundamento nas circunstâncias judiciais desfavoráveis extraídas dos autos (AgRg no AREsp n. 763.859⁄SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 28⁄8⁄2017).

7. Agravo regimental improvido. "(AgRg no REsp 1.699.788⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21⁄08⁄2018, DJe 03⁄09⁄2018) – Destaquei.

Deveras, "não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso" (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016).

Assim, concluo que o impetrante não logrou demonstrar que a segregação provisória se afigura desnecessária, antes, traz à discussão argumentos atinentes ao mérito e que refogem ao âmbito deste
Habeas Corpus
, já que eventual substituição ou suspensão da pena corporal ou mesmo a fixação de regime aberto são analisadas e aplicadas por ocasião da entrega da prestação jurisdicional, se relacionando, pois, com a questão de fundo, a qual requer o revolvimento do material fático probatório coligido ao longo da instrução processual com observância do contraditório e da ampla defesa, nos respectivos autos da ação penal em curso e, por isso, não se prestam, nesta fase, em juízo hipotético de antecipação, para afastar a exigência da prisão processual, mormente quando isoladamente consideradas.

4.

OMISSÃO DO ESTADO QUANTO À APRESENTAÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO;

Sem necessidade de maiores digressões, tal alegação encontra-se prejudicada tendo em vista que, em 29/01/2022, o Parquet providenciou a juntada do Exame Toxicológico Definitivo no material entorpecente supostamente encontrado com o paciente (Num. 48653604).

5.

PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE;

Por outro lado, o paciente busca a revogação da prisão preventiva, com a fixação de uma medida cautelar diversa da prisão e, para tal, defende que goza de condições pessoais favoráveis.

Todavia, como já acima relatado, chama atenção o fato de o paciente, tendo obtido a liberdade provisória após uma prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, pouco mais de um ano depois, foi novamente preso em flagrante pelo suposto cometimento de crime de mesma tipificação, razão pela qual se encontra preventivamente preso até hoje.

Isso enseja uma presunção muito forte de que, posto em liberdade, o paciente permanecerá propenso a delinquir. E, quando há a probabilidade da reiteração de delitos em razão da manutenção da liberdade, a ordem pública está em risco.

Raciocínio muito bem reforçado pelo STJ:

CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DELITO PRATICADO DURANTE GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

Hipótese na qual o paciente, encontrando-se no período de prova de livramento condicional, foi preso em flagrante pela prática, em tese, de outro crime de mesma natureza.

Não se vislumbra ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício da liberdade provisória ao paciente, tampouco no acórdão confirmatório da segregação, tendo em vista que procedido em conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante.

A reiteração das condutas criminosas, o que denota ser a personalidade do réu voltada para a prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva. Precedentes.

IV. Ordem denegada.

(HC 201.331/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 24/02/2012)

Deste modo, é viável a custódia cautelar com respaldo na garantia da ordem pública. Ora, medida contrária ao bom senso seria crer na baixa probabilidade de reiteração criminosa, quando o acusado, posto em liberdade anteriormente, voltou a delinquir num curto espaço de tempo.

Nestes termos, pouco importa se as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois, parece-me incontroversa a coexistência do
fumus commissi delicti
(fumaça da prática do delito) e do
periculum liberratis
(perigo da liberdade), requisitos necessários à discutida medida cautelar, não havendo, portanto, submissão do paciente a constrangimento ilegal.

Deveras, as condições subjetivas do paciente (primariedade e residência fixa), por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é o entendimento sumulado desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula n.º 08 do TJ/PA)

E, na mesma toada, segue remansosa jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7. Recurso ordinário improvido.

(RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017)

Cito ainda o “AgRg no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 8/9/2020” e o “RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020”.

Assim sendo, constato que a prisão cautelar do paciente, antes do trânsito em julgado, não viola o princípio da presunção da inocência, estando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, vez que as circunstâncias do caso demonstram o risco evidente de reiteração delitiva, não cabendo falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa.

6.

PATERNIDADE DE FILHO DE 02 (DOIS) ANOS:

Não obstante o disposto no art. 318, VI, do CPP e a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo n. 165.704/DF, a prisão domiciliar de pai de criança de até 12 anos incompletos não é automática, depende da comprovação de ser ele o único responsável pelo menor.

Na espécie, apesar de o paciente ter comprovado a paternidade e a guarda da criança menor de 12 anos (Num. 29825412 - Pág. 1 e Num. 29825416 - Pág. 1), não demonstrou ser o único responsável por ela, razão pela qual é inviável o acolhimento do pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

Por derradeiro, assevero que é de bom alvitre, em matéria de decretação e mantença de custódia provisória, prestigiar o “princípio da confiança” nos juízes próximos das provas e pessoas em causa, devido à melhor capacidade de aferição sobre a necessidade ou não da mesma, sendo por isso, a instância primeva a mais indicada para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação provisória. Nesse sentido: STF – RTJ 64/77; RT 554/386-7, JTACRESP 48/174; 42/46 e, ainda, o seguinte aresto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS JUSTIFICADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO. POLICIAL MILITAR. FUNDADO TEMOR DAS TESTEMUNHAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO ANTECIPADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.

- A custódia cautelar está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, como forma de acautelamento do meio social, em razão das circunstâncias do caso concreto que retratam a periculosidade social do paciente, considerando, sobretudo, o fato de ser policial militar e já ter ameaçado a testemunha que, dois meses após prestar depoimento em juízo, foi encontrada morta, com suspeitas de que seja ele o responsável pelo novo homicídio, o que causa real temor às testemunhas que se recusam a depor em sua presença. Dessa forma, mostra-se justificada a custódia antecipada por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, notadamente em julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual será necessária a renovação da prova oral.

- Em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar.

- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e emprego lícito, não garantem, por si só, a revogação de sua prisão cautelar, notadamente se há nos autos elementos suficientes para garantir a segregação preventiva. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 289373 MG 2014/0042621-2, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 22/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2014) – Destaquei.

Destarte, forte em todo o expendido e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ação constitucional.

Belém, _______ de junho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

Belém, 05/09/2022